Tribunal: STF
Processo: MS 29992
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU. 3. Atendimento especial por motivo de crença religiosa. Requerimento realizado pelo candidato fora do prazo previsto no instrumento editalício. 4. O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.